Tribunal: TJDFT
Processo: 0746684-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746684-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BUENO FRANCO AGRAVADO: DURVAL DA SILVA JUNIOR, SONIA TEIXEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO BUENO FRANCO contra decisão do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento no 0731161-51.2019.8.07.0001, que indeferiu o de expedição de certidão de trânsito em julgado da sentença e o início da fase de cumprimento de sentença (ID 73453667, autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que o feito em relação a si foi extinto sem resolução do mérito, em virtude de sua ilegitimidade passiva e, muito embora as partes tenham apelado contra o decreto sentencial, não se insurgiram do capítulo da sentença que reconheceu a sua ilegitimidade. Por esse fato processual, entende que ocorreu o trânsito em julgado desta parte da sentença, o que autorizaria a expedição da certidão de trânsito em julgado para o início da fase de cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais. Por tais razões, requer a antecipação de tutela recursal para que seja deferido o pedido de expedição de certidão de trânsito em julgado. No mérito, pugna a reforma da decisão agravada, confirmando a tutela de urgência recursal. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução ou fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam presentes os requisitos supramencionados, mormente a probabilidade do direito. Não se desconhece que está configurada a preclusão da possibilidade de discussão acerca de sua legitimidade, contudo, não subsiste no ordenamento processual cível brasileiro o assinalado trânsito em julgado de capítulo específico da sentença. Destarte, deve a parte aguardar o aludido fenômeno processual para iniciar o cumprimento de sentença de honorários de sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte recorrida para apresentar contraminuta, no prazo legal. P.I. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora